Tribunal: TJMT
Processo: 1039652-37.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039652-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBINO LOPES - CPF: 137.776.451-68 (APELADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COBRANÇA DECORRENTE DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR ADVOGADO DE VALORES OBTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL – RECIBO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Inexistência de apresentação pelo requerido de provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II), bem como de prova do pagamento integral do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória c/c Indenização por Danos Morais nº 1039652-37.2019.8.11.0041, proposta por ALBINO LOPES, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais, nestes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos formulados nestes embargos monitórios
para constituir de pleno direito em título executivo judicial
o valor da dívida original de
R$33.480,65
(trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos). Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, que no caso é o recebimento do último alvará do processo n. 0152.2005.008.23.00-3 e acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).

Ainda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido formulado na
reconvenção apresentada por Isandir Oliveira de Rezende
em desfavor de
Albino Lopes
.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do CPC, Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença).

Condeno o embargante/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. ”
(Id. 237951241).

Nas razões de Id. 237951244, a parte recorrente requer, inicialmente, que lhe seja concedido os benefícios da assistência judiciária, pois no momento não possui as condições financeiras necessárias para arcar com referido encargo.

Quanto ao mérito, aduz que manejou Embargos Monitórios com pedido de Reconvenção, trazendo, no curso da instrução processual, prova inequívoca de que, diferentemente do aduzido pelo apelado, houve a quitação integral de todas os valores devidos provenientes da Ação Trabalhista nº 0152.2005.008.23.00-3.

Assegura, em seguida, que após julgamento de recurso interposto pelo apelante em face da condenação ocorrida na primeira instância junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, o mesmo foi absolvido de qualquer tipo de penalidade, sendo declarado como válido o Recibo de Quitação Integral, reconhecendo o pagamento de todos os valores devidos ao apelado.

Sustenta que no recibo de quitação consta expressamente o número do processo, bem como dos respectivos alvarás, que conferem exatamente com aqueles constantes nos autos (ID 23739217) e, embora o documento não tenha as formalidades previstas no
caput
do art. 320 do Código Civil, têm aquelas constante no parágrafo único do referido artigo, que é firme em asseverar que “
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”,
tal como se deu no caso dos autos.

Assegura que os primeiros pagamentos ocorridos em 23/03/2011 e 28/04/2011 foram realizados em dinheiro/espécie, pois nessa época o apelado não possuía conta corrente apta a receber referidos valores e pediu que o fosse em espécie.

Esclarece ainda que a conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco foi aberta pelo INSS para recebimento de benefício previdenciário, também em data posterior ao caso acima demonstrado.

Pontua acerca da manutenção da relação de confiança entre cliente e advogado e da nova contratação para processo de aposentadoria junto ao INSS e desse raciocínio, emerge a conclusão lógica de que o Recibo de Quitação (ID 23739217) além de válido, faz prova de que tudo o que era devido ao apelado foi pago pelo apelante.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido monitório, condenando o apelado nos pedidos constantes dos Embargos Monitórios e na Reconvenção, mais custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 176333204, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e impugnação ao pedido de assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da assistência judiciária.

De início, faço a análise do pedido de assistência judiciária formulado pelo ora apelante.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput,
do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
in verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, o deferimento do pedido depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu,
de acordo com os documentos colacionados no Id. n.º 255247684 e seguintes, constata-se que o recorrente já é idoso, encontra-se em tratamento médico e não possui grande movimentação financeira, portanto, a partir da análise dessas informações, conclui-se que faz jus à concessão do benefício pretendido.

Por outro lado, não subsistem indícios, por ora, que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Ainda, em contrarrazões, o apelado aduz as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Todavia, verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamenta a pretensão recursal de reforma da decisão de primeiro grau, com base nos documentos apresentados nos autos.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A apelação é interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória que julgou improcedentes os embargos monitórios e determinou o prosseguimento do curso do processo, mediante a homologação do crédito perseguido pelo apelado.

Exsurge-se dos autos que o apelado ingressou com ação monitória em face do apelante objetivando a constituição de título hábil para cobrança de valores
, alegando que houve apropriação indevida por advogado de valores obtidos em ação judicial.

Alega o apelado ter contratado o apelante para ajuizar a Ação Trabalhista n. 0152.2005.008.23.00-3, proposta contra a SANECAP, na qual ocorreu composição amigável entre as partes e o consequente pagamento da quantia de R$108.152,20.

Afirma que na data de 15/03/2011 foi solicitado o levantamento prioritário do valor, deferindo-se o saque de forma parcelada, que ocorreu da seguinte forma: março (R$ 5.000,00); abril (R$ 13.000,00); outubro (R$ 37.100,00) e dezembro/2011 (R$ 78.540,81). De tais valores, cabia ao réu o equivalente a 20%, a título de honorários contratuais de êxito, ou seja, a quantia de R$26.728,16.

Informa que lhe foi pago R$73.432,00, sendo R$26.600,00 em novembro de 2011 e R$46.832,00 em dezembro de 2011, restando pendente de pagamento o montante de R$33.480,65, que atualizado importa em R$99.313,76.

Sustenta que o réu apresentou recibo do pagamento do valor restante, ao argumento de que efetuou o pagamento em espécie ao autor, o que não condiz com a verdade.

Requer a expedição de mandado para que o réu efetue o pagamento da dívida no prazo legal, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.

O réu, citado, apresentou embargos monitórios em que requereu a suspensão do mandado de pagamento, ao argumento que o débito se encontrava pago. Defende que todos os valores decorrentes da ação trabalhista foram devidamente repassados ao embargado, descontando-se apenas o valor referente aos honorários advocatícios. Afirma ter repassado ao autor/embargado valores em espécie, os quais seriam utilizados para o pagamento de material de construção e do pessoal contratado na obra da residência do autor/embargado.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos embargos monitórios
para constituir de pleno direito em título executivo judicial
o valor da dívida original de
R$33.480,65
(trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformado, o apelante protesta pela reforma da sentença, cujas razões passam a ser analisadas.

Pois bem.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Trata-se de ação monitória em que o autor/embargado aduz ter contratado os serviços advocatícios do réu/embargante, que ajuizou em seu favor a ação trabalhista n. 0152.2005.008.23.00-3. Na referida ação o Sr. Albino Lopes entabulou acordo com a SANECAP, que efetuou o pagamento da quantia R$108.152,20.

Conforme se constata do documento anexado ao Id. 23739226, foram expedidos três alvarás para liberação dos valores antecipados ao Sr. Albino Lopes, em razão de sua saúde e idade avançada, sendo: R$5.000,00 em 23/03/2011; R$13.000,00 em 28/04/2011; e R$37.100,00 em 24/10/2011. Por último, foi expedido alvará de R$78.540,81 para liberação do saldo remanescente em favor do Sr. Albino.

Ao contrário do que afirmou o réu/embargante em seu depoimento pessoal, os documentos apresentados nos autos comprovam a transferência de valores de sua conta bancária para a conta de titularidade do autor/embargado, totalizando dois depósitos nos respectivos valores de R$ 26.600,00, em 16/11/2011 e R$ 46.832,00, em 12/12/2011 (extratos bancários, Id. 23739215).

Os extratos bancários em referência demonstram que o réu/embargante repassou o montante de R$73.432,00, restando pendente de pagamento R$33.480,65.

É claro que há nos autos o Termo de Declaração anexado ao Id. 23739227, no qual o Sr. Albino Lopes “declara para fins de direito” que recebeu “os valores dos alvarás expedidos nos autos de n. 01552.2005.008.23.00-3”.

Todavia, também é certo que o documento foi confeccionado de maneira genérica, não servindo para dar a devida quitação integral do pagamento, haja vista que não são especificados valores ou datas dos pagamentos, mas tão somente indicados os números dos alvarás. Sobre o assunto, o artigo 320 do Código Civil, estabelece que “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada
, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.” (Negritei)

No caso em análise, o réu/embargante, que é advogado, deixou de especificar os valores que teriam sido repassados [em espécie] ao autor/embargado.

E, muito embora o parágrafo único, do artigo 320, do Código Civil, preveja que valerá a quitação ainda que sem os requisitos estabelecidos no caput, é preciso destacar que as circunstâncias devem resultar no pagamento da dívida. In casu, as circunstâncias apontam justamente o contrário, ou seja, de que não houve o pagamento integral da dívida.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC).”

Com efeito, a demanda monitória
"é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação do seu direito"
(NERY Jr, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9a Ed. RT: São Paulo, 2006, p. 1050).

Em que pese a natureza ostentada pelos embargos monitórios (peça de defesa que amplia a cognição para o rito ordinário), a distribuição estática do ônus da prova - regra geral do sistema processual: art. 373 do CPC - mantém-se inalterada. Em outras palavras, ao autor/embargado cabe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito; ao réu/embargante a comprovação dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Nesse sentido é o julgado do c. STJ: REsp 1.084.371/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 01.12.2011, DJe 12.12.2011.

Conforme já consignado, o autor, ora apelado, comprovou suas alegações no sentido de que não recebeu o valor integral que lhe era devido e proveniente da Ação Trabalhista nº 0152.2005.008.23.00-3, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido reconvencional.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025